Tribunal: TJMT
Processo: 1080565-85.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080565-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO - CPF: 207.328.641-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, convertendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado comum, com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado pelo recorrido; (ii) se a instituição financeira observou o dever de informação e transparência contratual exigido pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) se a ausência de prova inequívoca da ciência do consumidor autoriza a conversão contratual para empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade foi observado nas razões recursais, havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença. 4. Rejeita-se a preliminar de irregularidade da procuração, porquanto o mandato "ad judicia" confere poderes amplos e suficientes para representação judicial. 5. Inexistência de comprovação clara da contratação de cartão de crédito, de entrega do cartão ou de seu uso regular, sendo demonstrado apenas o desconto de valores sobre a reserva de margem consignável, sem amortização do principal da dívida. 6. Ausência de clareza contratual sobre encargos, número de parcelas e metodologia de amortização, em desrespeito aos arts. 6º, III e VIII; 46 e 52 do CDC, revelando vício de consentimento. 7. Caracterização de prática abusiva por vantagem excessiva e falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 39, V, do CDC. 8. Cabível a conversão da avença para empréstimo consignado, com taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência dominante, assegurando-se a validade dos valores efetivamente disponibilizados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A ausência de informação clara e inequívoca acerca das características essenciais do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A simples apresentação de documentos unilaterais e ausência de uso efetivo do cartão não comprovam a regularidade da contratação. 3. É válida a procuração com poderes gerais para fins de representação judicial, sendo desnecessária especificação do processo ou da parte contrária
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, V; 46; 52 e 54, § 3º; CC/2002, arts. 170 e 884; CPC, arts. 373, II e 429, II

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1043225-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1055471-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 30.10.2025; TJMT, IRDR n. 0005217-75.2019.8.04.0000, TJAM, Pleno, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de r
ecurso de

apelação

interposta por
BANCO PAN S.A
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário/MT nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória nº 1080565-85.2024.8.11.0041 movido por
MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação declaratória de nulidade contratual, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado comum e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na origem, o apelado alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando acreditava estar firmando empréstimo pessoal comum, sustentando violação ao dever de informação e ausência de transparência contratual. Narrou que "
desde o mês de 06/2020 vem sendo descontado de seu benefício previdenciário, valores referente a um cartão de crédito sobre a reserva de margem consignada, que soma a monta de R$ 9.683,61 (nove mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), até a presente data
", destacando que "
mesmo sendo devidamente amortizada as parcelas diretamente no benefício previdenciário da Reclamante, constata-se que as parcelas não são amortizadas no valor do empréstimo, ou seja, somente desconta-se o pagamento mínimo do saldo devedor o que a longo prazo, torna-se uma dívida impossível de ser saldada
".

Postulou pela declaração de nulidade de pleno direito do contrato nº 0229735671460, conforme artigo 46 do CDC. Subsidiariamente, conversão da operação de crédito para empréstimo consignado comum, aplicando-se taxa média de mercado conforme indicadores do Banco Central, com restituição de danos materiais na forma dobrada com a restituição dos valores vincendos descontados no curso da demanda; condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe mínimo de R$ 10.000,00; e) concessão dos benefícios da justiça gratuita e condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O banco apelante sustenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser mantido em seus integrais termos, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial. Argumenta que houve efetiva contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), conforme demonstrado pela assinatura eletrônica através de "selfie" constante no documento, evidenciando o consentimento válido do consumidor.

Sustenta o apelante a regularidade da contratação, alegando que o autor possuía plena ciência da modalidade contratual pactuada, não havendo qualquer vício de consentimento ou falha na prestação de informações. Defende a validade integral do contrato firmado, argumentando que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a agravada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

Em contrarrazões (Id.302249375), o apelado
MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO
suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que "
o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, julgando-se inadmissível em virtude da violação ao princípio da dialeticidade, previsto nos incisos II e III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil
."

Sustenta que "
ao se analisar as teses formuladas no recurso de apelação pelo banco Apelante não se vislumbra a impugnação aos termos da decisão recorrida, apenas e tão somente há reprodução genérica de suas teses defensivas alinhavadas no bojo da peça de contestação
."

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que "
os termos desse contrato ressoam extremamente abusivos o que comprova vício de consentimento, à luz da legislação protetiva do Direito do Consumidor
." Alega que houve "
flagrante abusividade porque impõe extrema onerosidade à pessoa do consumidor, ora Apelada, pois com o transcorrer do tempo desde a celebração do contrato a dívida se tornou impagável.
"

Destaca ainda que "
não há no contrato, nenhuma informação relativa ao pagamento das parcelas, desconto mínimo no histórico de crédito e/ou refinanciamento dos valores",
evidenciando a ausência de transparência na contratação. Aponta que
"ao analisar as faturas anexas no ID. 186938759, não há nenhuma utilização do cartão pelo Apelado, pelo contrário, há apenas os encargos da transação.
"

O apelado enfatiza a ocorrência de "
parcelamento automático do saldo devedor, sem anuência do Apelado
", citando que "
o Banco Apelante, além de efetivar um empréstimo RMC sem a devida transparência, no decorrer dos descontos da reserva de margem do consignado, realiza de forma abusiva e unilateral o parcelamento automático do saldo devedor, causando ainda mais onerosidade ao Apelado, que tinha um saldo devedor de R$ 5.508,80 (cinco mil quinhentos e oito reais e oitenta centavos) no mês de Outubro/2023, que fora parcelado em 82 (oitenta e duas) vezes de R$ 182,29 (cento e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) totalizando ao final o valor R$ 14.947,78 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)
."

Por fim, requer o julgamento de inadmissibilidade do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença atacada, além da condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 324260364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de

apelação

BANCO PAN S.A
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário/MT nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória nº 1080565-85.2024.8.11.0041 movido por
MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação declaratória de nulidade contratual, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado comum e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DILATICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença. Apontaram, de forma expressa, existência da contratação. Também insistiram na tese de contratação e de prova da relação jurídica, refutando os documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Da Alegada Invalidade da Procuração

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo banco apelante quanto à invalidade do instrumento procuratório por ser genérico, não indicando especificamente o foro e a parte contrária.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a procuração "
ad judicia et extra
" confere poderes suficientes para a prática de todos os atos processuais necessários, não sendo exigível a especificação do processo ou da parte contrária no momento da outorga. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PROCURAÇÃO AO CAUSÍDICO. A CIRCUNSTÂNCIA DE CONSTAR NO INSTRUMENTO DE MANDATO A CLÁUSULA "AD JUDICIA" É SUFICIENTE PARA PERMITIR AO OUTORGADO ESTAR EM JUÍZO, AINDA QUE TENHA O OUTORGANTE TAMBÉM CONCEDIDO PODERES ESPECIAIS PARA PROMOVER AÇÃO DIVERSA DAQUELA NA QUAL FOI JUNTADA A PROCURAÇÃO
. PRECEDENTES . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a procuração 'ad judicia' é outorgada para que o advogado represente o constituinte, até o desfecho do processo" e, ainda, "a circunstância de constar no instrumento de mandato a cláusula 'ad judicia' e suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo, ainda que tenha o outorgante também concedido poderes especiais para promover ação diversa daquela na qual foi juntada a procuração
". Precedentes. 2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 3. "Considera-se interrompida a prescrição na data em que a petição inicial é protocolada, desde que não seja imputada ao exequente culpa pelo atraso do despacho ou da citação" (AgRg no REsp 1.373.799/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 17/2/2016) . 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1746739 SC 2020/0214289-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023) (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DE 2010. VÍCIO DE INFORMAÇÃO/CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA MÚTUO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL (PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO). DECADÊNCIA AFASTADA. PROCURAÇÃO REGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADQUIRENTE DA CARTEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica à inexistência do contrato originário configura preclusão quanto ao fundamento central da sentença, sem impedir o conhecimento do recurso. 2. Em contrato de trato sucessivo regido pelo CDC, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. 3. O prazo decadencial do art. 178, II, do CC não se aplica quando há ausência de contratação válida e vício informacional. 4. A procuração com poderes gerais é suficiente para representação judicial, sendo desnecessária especificação contratual. 5. O banco adquirente da carteira responde solidariamente pelas cobranças realizadas, inclusive as iniciadas antes da aquisição. 6. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara e inequívoca do consumidor deve ser convertida em mútuo bancário tradicional com taxas médias de mercado. 7. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, eis que não interposto recurso pela parte autora. 8. A fixação de honorários advocatícios em 15% está em conformidade com os critérios legais e a complexidade da demanda. (N.U 1006698-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO REGULAR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a validade da procuração juntada aos autos, mantendo-se, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. É válida a procuração que atenda aos requisitos do art. 654, §1º, do CC/2002, sendo desnecessária nova apresentação na ausência de vício. 2. A simples alegação de hipossuficiência não autoriza a concessão de gratuidade da justiça quando ausente prova mínima da incapacidade econômica. 3. A juntada de documento essencial em sede recursal não supre a irregularidade da petição inicial.
4. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o descumprimento de determinações judiciais regulares nem afasta os efeitos da inércia da parte.”
(N.U 1002247-57.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Conforme documentado nos autos, a procuração encontra-se regularmente assinada e sem prazo de validade, não apresentando qualquer vício formal. Ademais, pesquisa realizada no sistema PJe demonstra que o autor não possui outras ações ajuizadas em face a instituições financeiras, o que afasta qualquer dúvida sobre a especificidade da representação processual.

Assim, rejeito a preliminar de invalidade da procuração.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em folha de pagamento, relativo ao contrato nº0229735671460, com início em 23/04/2020, e à suposta existência de vício de vontade e de falha do dever de informação quando da contratação, pela autora, do referido produto financeiro (ID. 324259944).

O cerne da controvérsia reside na adequação das informações prestadas pelo banco ao consumidor no momento da contratação. O artigo 6º, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Conforme documentado nos autos, o autor acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, modalidade significativamente mais vantajosa em termos de taxas de juros e prazo de amortização. A diferença fundamental entre as modalidades é substancial: enquanto o empréstimo consignado possui parcelas fixas que amortizam efetivamente o capital, o cartão de crédito consignado permite apenas o desconto do valor mínimo da fatura, perpetuando o endividamento através do crédito rotativo.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do produto financeiro objeto da ação. Embora tenha apresentado documentos supostamente assinados digitalmente pelo apelado, não comprovou de forma satisfatória a autenticidade de tais documentos, em descumprimento ao art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 324259943) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares, juros rotativos e pagamentos mínimos sobre o saldo devedor
,
por todo o período contratado, e demais encargos.

Não houve utilização do cartão de crédito durante o período contratado, com inexistência de lançamentos de compras, despesas, parcelamento ou qualquer transação que caracterize o uso efetivo do cartão.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id 324259944) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED (Id. 324259942), evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento:"1.
A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a contratação de cartão de crédito consignado autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros e restituição dos valores descontados indevidamente.
2. A mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral "Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, III e VIII. (N.U 1055471-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento
: A ausência de informação clara e adequada sobre as características do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua conversão em empréstimo consignado
. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sempre que demonstrada cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, observada a modulação firmada pelo STJ para valores cobrados após 30/03/2021. A contratação indevida de produto financeiro, desacompanhada de repercussão na esfera da dignidade do consumidor, não enseja indenização por danos morais. (N.U 1043225-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1º APELO PREJUDICADO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco não comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, pois inexiste prova de que a autora tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão, sendo os lançamentos limitados ao desconto mínimo em folha. É verossímil a alegação da autora de que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e juros mais baixos, não havendo prova de consentimento para a contratação de cartão de crédito.
A conduta bancária viola o dever de informação e justifica a conversão do contrato para empréstimo consignado, nos moldes da jurisprudência consolidada. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé comprovada do banco. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou constrangimento, constitui mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO Segundo apelo parcialmente provido. Primeiro apelo prejudicado. (N.U 1000890-55.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

Desta forma, comprovada a invalidade da contratação do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos, como julgado com maestria pelo juiz
a quo. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Não há nos autos demonstração de que o autor recebeu esclarecimentos adequados sobre aspectos fundamentais do contrato, como a natureza rotativa da dívida e suas implicações financeiras, a metodologia de amortização do saldo devedor, o prazo estimado para quitação integral, o custo efetivo total da operação, a forma de incidência de encargos moratórios e remuneratórios e as consequências do pagamento apenas do valor mínimo mensal.

Mais grave ainda, inexiste comprovação da entrega física do cartão de crédito ao consumidor ou do envio regular de faturas mensais, elementos que caracterizam a essência funcional desta modalidade de produto financeiro. A ausência de tais elementos probatórios indica que a operação não se configurou, na prática, como um genuíno cartão de crédito, mas sim como um empréstimo com desconto consignado mascarado sob terminologia inadequada.

Esta deficiência informacional constitui flagrante violação aos deveres de informação e transparência previstos nos artigos 6º, III e IV; 46; 47; 52 e 54, §3º, do CDC, que impõem às instituições financeiras a obrigação de prestar informações claras, precisas e compreensíveis sobre as características dos produtos financeiros comercializados.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Dessa forma, impõe-se a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, com a devida readequação das parcelas e incidência da taxa média de mercado conforme parâmetros do Banco Central, assegurando-se, todavia, a validade dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 12% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025